Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705401-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN EMBARGADO: RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração. Discute-se nos autos acerca da incidência do §2o do art. 523 do CPC. O recorrente requer que o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios incida apenas sobre o saldo devedor remanescente e não sobre o total da execução. Em consulta ao andamento processual da ação original, constato que a parte exequente FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS reconheceu a pretensão ora buscada quando afirmou em petição: “Como o devedor mencionado alhures não realizou o pagamento da quantia total devida, deve-se incidir multa e honorários de cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente do débito, o que NÃO foi observado pelos devedores em sua última planilha de cálculos juntada ao Id. 94114496. Desse modo, tem-se que o débito atualizado até 19/11/2020 – primeiro depósito - perfazia a quantia de R$52.094,01. Desse valor, deve-se abater o valor de R$17.164,80 depositado por José Marcolino” (ID 95209014 - Pág. 2 na origem). No mesmo dia, em 21/06/2021, o ilustre Juízo a quo determinou a remessa dos “autos à contadoria judicial para que esclareça a este juízo se há saldo remanescente a ser executado nos presentes autos, devendo abater os valores já depositados pelos requeridos” (ID 95279326). Diante dessa manifestação, na planilha confeccionada pela d. Contadoria-Partidoria, restou contemplado o depósito da quantia de R$17.164,80 (ID 95781458 - Pág. 2 na origem). Ademais, o quadro resumo do saldo remanescente também reconheceu que a multa e os honorários devem incidir somente sobre o débito remanescente. Para aferir a permanência do interesse recursal, determinei fosse requisitadas informações ao ilustre Juízo a quo para que esclareça se o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios incidirá sobre o saldo devedor remanescente ou sobre o total da execução. Ao prestar as informações, o ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília assinala: “Conforme solicitado, informo que as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, somente incidirão sobre o valor remanescente do débito. Conforme se observa nos cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 95781458 do processo de origem), somente houve aplicação da multa pelo não pagamento voluntário, bem como dos honorários da fase de cumprimento de sentença, sobre o valor remanescente, ou seja, depois de abatido o valor já depositado nos autos dentro do prazo legal”. Diante disso, determinei a intimação da parte embargante para esclarecer se persistia seu interesse recursal, tendo em vista a quantia depositada voluntariamente no valor da execução original. A parte informa que “não mais persiste o interesse recursal para prosseguimento do presente Agravo”, contudo, requer seja consignado nos autos de que não deve prevalecer o contido no item I da Ementa do Acórdão no 1337842 quando afirma que “o depósito da parcela incontroversa, sem a imediata liberação ao credor, não impede a aplicação da multa de que trata o art. 523, §1o, do CPC...”. Com a devida vênia, a reclamada correção é irrelevante. O que consta em um dos itens da ementa de um acórdão não tem o condão de desconstituir o que foi decidido pelo ilustre Juízo a quo. De outro lado, após o ilustre Juízo a quo informar que as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, somente incidirão sobre o valor remanescente do débito, torna-se desnecessário o mesmo provimento jurisdicional pretendido em segundo grau de jurisdição. Diante desses fatos, o presente recurso deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Determino que os autos do AI 0723650-34.2021.8.07.0000 sejam conclusos a esta Relatoria para seu regular prosseguimento, pois aquele recurso estava sobrestado até a solução do presente agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator